Tribunal: TJSP
Processo: 1001664-62.2021.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
r Estadual n. 1.257/2015 e regulamentado pelo Decreto Estadual no 63.911/2018 (que sucedeu o Decreto 56.819/2011) – Dever do Estado de São Paulo de obter o AVCB para prevenção contra incêndios, por se tratar de segurança e integridade física dos alunos e demais usuários dos prédios públicos – Omissão caracterizada, notadamente diante do transcurso de oito anos desde a constatação das irregularidades – A discricionariedade administrativa não confere ao administrador isenção para praticar atos irregulares ou ilícitos ou deixar de cumprir a lei ou executar os serviços públicos de sua competência, devendo pautar sua atuação na concretização dos mandamentos constitucionais e legais – Inexistência de afronta à separação de poderes, por se tratar de descumprimento de comando legal – Argumentos como necessidade de dotação orçamentária, realização de licitação ou de complexos procedimentos e estudos, reserva do possível e outros, não afastam a obrigação legal do ora apelante, pois, em razão das determinações constitucionais e legais, recursos públicos já deviam ter sido destinados ao atendimento do imperativo legal – Prazo até o dia 31/12/2023 suficiente para cumprimento da determinação judicial de adequação dos prédios – Cominação de astreintes – Possibilidade – Valor de R$ 1.000,00 por dia para cada prédio, limitado a R$ 50.000,00 por escola, arbitrado com moderação – Decisão mantida – Recurso Improvido
(TJSP; Apelação Cível 1001664-62.2021.8.26.0180; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 05/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Segurança em Edificações

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Espírito Santo do Pinhal

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

05/04/2023

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SEGURANÇA – AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – ESCOLAS ESTADUAIS – Alegação do apelante Estado de São Paulo de violação ao Tema 220 julgado em sede de Repercussão Geral pela Suprema Corte – Inocorrência - Os efeitos vinculantes das decisões do STF não recaem sobre a fundamentação da decisão ou sobre a lógica por trás do decidido, sendo certo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SEGURANÇA – AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – ESCOLAS ESTADUAIS – Alegação do apelante Estado de São Paulo de violação ao Tema 220 julgado em sede de Repercussão Geral pela Suprema Corte – Inocorrência - Os efeitos vinculantes das decisões do STF não recaem sobre a fundamentação da decisão ou sobre a lógica por trás do decidido, sendo certo que o decisum citado pela apelante julgou tão somente a possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais, com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos – Exigência do AVCB instituído pela Lei Complementar Estadual n. 1.257/2015 e regulamentado pelo Decreto Estadual no 63.911/2018 (que sucedeu o Decreto 56.819/2011) – Dever do Estado de São Paulo de obter o AVCB para prevenção contra incêndios, por se tratar de segurança e integridade física dos alunos e demais usuários dos prédios públicos – Omissão caracterizada, notadamente diante do transcurso de oito anos desde a constatação das irregularidades – A discricionariedade administrativa não confere ao administrador isenção para praticar atos irregulares ou ilícitos ou deixar de cumprir a lei ou executar os serviços públicos de sua competência, devendo pautar sua atuação na concretização dos mandamentos constitucionais e legais – Inexistência de afronta à separação de poderes, por se tratar de descumprimento de comando legal – Argumentos como necessidade de dotação orçamentária, realização de licitação ou de complexos procedimentos e estudos, reserva do possível e outros, não afastam a obrigação legal do ora apelante, pois, em razão das determinações constitucionais e legais, recursos públicos já deviam ter sido destinados ao atendimento do imperativo legal – Prazo até o dia 31/12/2023 suficiente para cumprimento da determinação judicial de adequação dos prédios – Cominação de astreintes – Possibilidade – Valor de R$ 1.000,00 por dia para cada prédio, limitado a R$ 50.000,00 por escola, arbitrado com moderação – Decisão mantida – Recurso Improvido